Tribunal: TJMT
Processo: 1066444-12.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066444-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[FATIMA APARECIDA REIS DOS SANTOS - CPF: 346.462.211-87 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A empresa que não comprova a origem da obrigação que ocasionou a inclusão do nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1066444-12.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/
MT

Recorrente(s):

Fatima Aparecida Reis dos Santos

Recorrido(s):

Itapeva X Multicarteira fundo de Investimento em direitos creditórios não - padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual).

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
sugiro
a rejeição das preliminares suscitadas e
opino
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para:
DECLARAR a inexistência do débito
discutido nos autos,
no valor de R$ 6.159,07 (seis mil, cento e cinquenta e nove reais e sete centavos).

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de condenação por danos morais;
Ainda, OPINO para que a parte promovida
no prazo de 05 (cinco) dias,
providencie

a exclusão do restritivo de crédito
em nome da parte promovente caso ainda não o tenha feito;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).
’.

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Recorrida não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação ora questionada, débito
no valor de

R$6.159,07
datado no seguinte dia
04/12/2022
,
fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Contudo, a Recorrida, não logrou êxito em comprovar a legalidade do débito, visto que telas sistêmicas, sem a apresentação de outras provas, são insuficientes para comprovar a relação jurídica e a legalidade do débito.

Quando ao dano moral, este é
in re ipsa
, isto é, o dano é presumido. Assim, comprovando-se a ilegalidade da inscrição, o dano moral é consequência do fato, não havendo que se falar em ausência de segurança necessária para o reconhecimento do alegado.

Outrossim, caso a inscrição fosse, por alguma razão, fraudulenta, o requerido, sendo empresa de grande porte, poderia trazer documentos hábeis em contestação que invalidasse a prova.

Portanto, no caso dos autos restou evidenciado que a parte Recorrida ao efetuar a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, sem que tenha logrado êxito em demonstrar a legalidade do débito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos pelo consumidor.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar.

Diante disso, no que concerne ao
quantum
indenizatório, não vejo razão para arbitrá-lo no montante pleiteado, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do mérito da sentença em questão:

“Não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito que está cobrado
, entendo como irrefutável a prática de um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais impingidos em face da parte Reclamante. Contudo, não obstante o irrefutável ato ilícito incorrido pela Reclamada, tenho que a pretensão indenizatória (danos morais) almejada pela parte Autora
não reivindica a guarida deste juízo
. Consoante pode ser facilmente verificado no comprovante de restrição,
o reclamante possui outra restrição preexistente, ao que não está sendo debatida nesta lide, e se quer foi comprovada ser ilegítima, no valor de R$ 201.46.

Reza a Súmula 385 do STJ que:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento
. ” (Destaquei).

Com amparo em toda a fundamentação exarada no presente pronunciamento jurisdicional, em que pese o ilícito praticado pelo Reclamado, o fato do Reclamante possuir uma anotação preexistente em seu nome afasta completamente o alegado abalo moral que aduziu ter sofrido, razão pela qual, tenho plena convicção de que a sua pretensão indenizatória merece ser rechaçada.

Toda via a anotação foi declarada inexistente discutida no valor de
R$249,79 – OI S.A
como consta na sentença do processo
1052258-81.2023.8.11.0001, como abaixo se vê:

Outrosim a autora possui anotações posteriores nos orgão de proteção ao crédito no qual deve ser levado em consideração para com que sejam fixados dentro dos paramtros da razoabilidade e proporcionalidade, vejamos;

C O N S U L T A

D E

B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: FATIMA APARECIDA REIS DOS SANTOS

DATA NASCIMENTO: 27/10/1956

CPF: 346.462.211-87

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade

consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: HAVAN

ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 10/01/2024

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 3394186

VALOR: 217,28

DATA INCLUSAO: 26/02/2024

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTO

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 48 3205-5220

DATA VENCIMENTO: 15/12/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000601781

VALOR: 214,63

DATA INCLUSAO: 04/02/2024

* CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 05/10/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 16815615152777640000

VALOR: 717,52

DATA INCLUSAO: 06/11/2023

* CREDOR: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 707 0389

DATA VENCIMENTO: 10/07/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000503482755

VALOR: 2.201,11

DATA INCLUSAO: 29/09/2023

* CREDOR: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 707 0389

DATA VENCIMENTO: 10/07/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000503681691

VALOR: 2.364,56

DATA INCLUSAO: 29/09/2023

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: R LEONCIO DE CARVALHO, 234, 13.

3. ANDAR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO / SP

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 5 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para
condenar
a Recorrida a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024